Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-40.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010571-40.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASHOP S/A-ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.262.205/0001-33 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REU), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA –
PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por BRASHOP S/A ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER, contra a decisão proferida pelo Juízo
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos de
Ação Anulatória nº 1011308-51.2016.8.11.0041
indeferiu o pedido de tutela provisória em favor do Agravante, consistente em determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de inscrever os valores da dívida ativa ou suspender a exigibilidade do débito tributário, até a decisão final da ação de base.

Indeferido o efeito ativo pleiteado (ID
Num. 1843458
).

Embargos de Declaração opostos pela parte agravante (ID
Num. 2124911).

Contrarrazões ao Embargos de Declaração ao ID Num. 2167223.

O juízo de primeiro grau prestou as informações solicitadas (ID Num. 2183129).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao ID
Num. 2376802
, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Decisão ao ID
Num. 6273117, de acolhimento dos Embargos de Declaração e indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal
.

A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID Num. 7742608),

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 20/08/2020 (ID Num.37114571 – Processo 1011308-51.2016.8.11.0041), com a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
para reduzir o valor da multa por descumprimento parcial do TAC para 333,33 UPF’s e
extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “(...), entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e §2º do CPC.

Por fim, por ter caído em parte, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito em regime de exceção”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020